Tribunal: TJMT
Processo: 1012791-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012791-06.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: PHENIX SERVIÇOS AUXILIARES AO TRANSPORTE AÉREO LTDA. – EPP;
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Phenix Serviços Auxiliares ao Transporte Aéreo Ltda. – Epp contra a decisão que, em ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa c/c pedido de tutela provisória de indisponibilidade de bens proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra si, Percival Santos Muniz, Argemiro José Ferreira de Souza, Leandro Junqueira de Pádua Arduini e Rodolfo Schalkoski Kirchner, deferiu o pedido de decretação de indisponibilidade de bens dos réus.
Assegura que, no processo licitatório regido pelo Edital de Tomada de Preço no 30, de 19 de dezembro de 2014, da Secretaria de Administração do Município de Rondonópolis, “a Agravante Phenix havia sido a única interessada, tendo submetido os envelopes com habilitação e proposta comercial. Em seguida, naquele mesmo ato público, fora aferida que a documentação apresentada pela Agravante cumpria todos os requisitos, sendo essa declarada vencedora do certame, pela proposta de R$ 256.500,00 (duzentos e cinquenta e seis mil e quinhentos reais)”.
Assevera que, “os serviços objeto da licitação foram prestados pela Agravante até o dia 29/09/2015, quando fora formalizada a rescisão do contrato administrativo, em mútuo acordo, dando encerramento à prestação dos serviços de assessoria”, e que, “nos 6 (seis) meses que perdurou o contrato administrativo, ao invés dos 18 (dezoito) meses acordados, a Agravante efetivamente prestou os serviços de assessoria técnica em questões auxiliares ao transporte aéreo, de sua especialidade”.
Afiança que, “fora consignado que o instrumento convocatório da tomada de preços foi concebido de acordo às limitações técnicas dos seus elaboradores, e considerando que não existia uma referência, logo, mesmo que se admita um ‘erro’, por eventualidade, não fora esse fruto de intento desonesto ou imbuído de má fé dos agentes públicos, mas da sua inaptidão referente à matéria técnica aeroportuária”.
Afirma que resta evidente que “a assessoria técnica em serviços auxiliares ao transporte aéreo, efetivamente prestada, beneficiou o Aeroporto de Rondonópolis-MT (SWRD) e atendeu à motivação e justificação para a contratação da Agravante Phenix”.
Acentua que, “não há qualquer indício de que a Agravante tenha induzido, concorrido ou se beneficiado dos atos praticados pelo agente público, visto que somente prestaram os serviços de assessoria ao aeroporto, desprovido de qualquer dolo quanto ao erário, sendo que esse sequer tinha gerência ou poder decisório sobre o procedimento. Tampouco existem provas concretas de favorecimento particular, não existe relação de parentesco entre os agentes públicos e os particulares, tampouco esses possuem relações comerciais, somente foi argumentado do conluio entre empresas, acima refutado, e, inclusive, alheio à Tomada de Preço que enseja a indisponibilidade decretada”.
Alega inexistir prova de dano ao erário, que pudesse autorizar a decretação da indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa. Ainda que admitida a sua existência, há excesso no valor da constrição. Ademais, o bloqueio de valores via Bacen Jud, no montante de R$ 51.950,85: cinquenta e um mil novecentos e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos, impossibilita o exercício da atividade empresarial.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a liberação dos valores bloqueados via Bacen Jud.
É o relatório.
Eis o dispositivo da decisão:
[...] Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, defiro o pedido de indisponibilidade de bens dos requeridos no valor total de R$256.500,00 (duzentos e cinquenta e seis mil quinhentos e cinquenta reais).
Para satisfazer a medida deferida, determino:
1- A indisponibilidade de valores em contas e ativos financeiros dos requeridos;
2- A indisponibilidade de veículos em nomes dos requeridos por meio do sistema RENAJUD;
3- A indisponibilidade de bens imóveis em nomes dos requeridos por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB; e,
- A expedição de ofício à JUCEMAT para que abstenha de quaisquer atos que impliquem na transferência de quaisquer participações em empresas comerciais em que os requeridos sejam sócios;
A fim de garantir a satisfação da indisponibilidade de bens, determino a decretação de sigilo desta decisão, sendo vedada a divulgação desta ou a intimação dos requeridos enquanto não aportar aos autos o resultado das pesquisas de valores por meio do sistema BACENJUD.
Notifiquem-se pessoalmente os requeridos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ofereçam manifestação por escrito, na forma do artigo 17, §7o, da Lei no 8.429/92, a qual poderá ser instruída com documentos e justificações.
Ciência ao Ministério Público.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Às providências. [...]. (Id. 46590484, fls. 7/8).
Quanto à alegação de excesso de constrição e impenhorabilidade de bens, objeto do pedido de antecipação de tutela recursal, cuida-se de questão a ser solvida, primeiramente, pelo Juízo da Primeira Instância.
[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 22 de junho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator